Tribunal: TCU
Processo: 005.021/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de José Joaquim Santana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de José Joaquim Santana; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de José Joaquim Santana (à Peça 3 sob o n.o 121892/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como " 10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como " 10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. determinar que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.